Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO Requer o Distrito Federal a suspensão do presente recurso até o julgamento final da controvérsia debatida nos autos do Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR (Tema 864), que trata da existência, ou não, do direito subjetivo dos servidores públicos à revisão geral da remuneração por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano. Ocorre que o presente recurso trata apenas da isenção – ou não - das custas processuais nas ações em que se postula o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo em que o Distrito Federal se sagrou vitorioso. Com efeito, malgrado o processo original diga respeito à incorporação da Gata ao vencimento básico do Agravado para fins de cálculo das demais vantagens salariais, bem como da adequação da sua remuneração à carga horária de 40 horas semanais, não há mais discussão sobre o tema relacionado ao Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR, pois os pedidos foram julgados improcedentes e ocorreu o trânsito em julgado (Id. 41365796 dos autos de origem). Desse modo, indefiro o pedido de sobrestamento e determino o regular prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora